Tribunal: CARF
Processo: 10530.722644/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722644/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.236 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
SABAO REY - CORTE E EMBALAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
PARCELAMENTO.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
O pedido de parcelamento põe fim ao litígio nos exatos limites dos valores
parcelados e implica renúncia ao contencioso administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em virtude da desistência dos recursos, por adesão a parcelamento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de crédito lançado através do Auto de Infração identificado pelo
DEBCAD no 37.145.5227, lavrado em nome da empresa acima identificada, relativo a
contribuições devidas no período de janeiro de 2005 a novembro de 2008, incluindo
contribuições incidentes sobre o 13o salário. O valor atualizado das contribuições lançadas é de
R$ 611.865,16 (seiscentos e onze mil oitocentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos),
além de juros e multas.
De acordo com o Relatório Fiscal do AI (fls. 56 a 78), e com o Discriminativo
Analítico do Débito – DAD (fls. 03 a 27), foram lançadas as contribuições previstas nos incisos I
e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, correspondentes à contribuição da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722644/2009-64
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.236 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722644/2009-64

empresa, parte patronal, com alíquota de 20%, e à contribuição para o financiamento da
aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a
remuneração paga, devida ou creditada a segurados empregados.
Além disso, foi lançada também a contribuição prevista no inciso III do art. 22 da
Lei no 8.212, de 1991, com alíquota de 20%, incidente sobre a remuneração paga a contribuintes
individuais.
A empresa era optante pelo SIMPLES Federal, instituído pela Lei n. 9.317, de
1996, mas foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo no 08, de 11 de maio de 2009,
com efeitos a partir de 30 de abril de 2012.
Cientificada, a empresa apresentou Impugnação (fls. 70 a 84) em 30/09/2009, em
que aduz:
1) Protesta pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da
apresentação de impugnação ao lançamento. Alega que o autuante incorreu em notória
contradição, pois o Ato Declaratório Executivo n. 08/05/2009, está com sua eficácia suspensa em
face de apresentação de Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do SIMPLES.
2) Afirma que não houve ofensa ao inciso IV do art. 14 da Lei n. 9.317/1996. Em
seguida, afirma que os efeitos da exclusão não podem retroagir e que devem ser limitados ao
advento da Lei Complementar no 123, de 2006.
3) No mérito, aduz que as empresas optantes pelo lucro presumido e pelo
SIMPLES não têm a obrigação de efetuar a adesão ao PAT, pois não podem aproveitar nenhum
benefício fiscal do imposto de renda.
Acrescenta que é descabida a pretensão de incidir contribuição previdenciária
sobre os alimentos fornecidos aos funcionários, baseando-se em decisões do STJ.
4) Argumenta que não incidem contribuições sobre horas extras, sobre os valores
correspondentes aos quinze primeiros dias de auxílio doença e sobre o terço de férias.
5) Requer, ao final, a realização de perícia, indicando os quesitos a serem
respondidos e o assistente técnico.
O Acórdão n. 15-31.230 (fl. 1.489 a 1.499), em Sessão de 04/12/2012, não
conheceu a impugnação, mantendo o crédito tributário. Entendeu-se que houve pedido de
parcelamento, o que implica renúncia ao contencioso administrativo.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.499 a 1.516) em 06/05/2013.
Afirma, em síntese:
1) Nulidade do auto de infração por ter sido baseado em ato de exclusão do
Simples ineficaz. Afirma a Recorrente que não é válido o auto de infração se o ato declaratório
ainda não produz efeitos, dado que há a suspensão dos efeitos pela interposição do Recurso.
Logo, atribuir ao ato ineficaz o mesmo valor do ato perfeito e acabado é fato que não se pode
admitir (fl. 438);
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.236 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722644/2009-64

2) Aduz que cumpriu integralmente os requisitos quanto ao Simples Nacional e
que, com o advento da Lei Complementar n. 123/2006, passou a se submeter ao novo regime
simplificado e que, a partir do ano de 2007 a empresa teve que se adequar aos novos
regramentos, o que vem fazendo regularmente. Sendo assim, não se observou a realidade fática e
violaram-se os princípios da legalidade, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa
ao excluir a recorrente do Simples (fl. 441);
3). Alega que o efeito se dá a partir da ciência do ato administrativo, não podendo
produzir efeitos para alcançar situações pretéritas, dada a Irretroatividade da atividade do ato de
exclusão (fl. 441);
4) o lançamento é improcedente quanto à cobrança de horas extras, os quinze
primeiros dias de auxílio-doença, aviso-prévio indenizado, férias, terço de férias e salário
maternidade (fls. 446 a 451);
5) ao final, pede que, caso não seja reconhecida a nulidade do auto de infração,
pela realização de perícia, nos termos do art. 16 do Decreto n. 70.235/1972.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
O contribuinte foi cientificado em 09/04/2013 do resultado do julgamento da DRJ,
conforme Aviso de Recebimento (fl. 1.518). Em 06/05/2013, a empresa protocolou Recurso
Voluntário tempestivamente (fls. 1499 a 1516).
Parcelamento.
De acordo com o § 4o do art. 1o da Portaria Conjunta no 15, de 15/12/2009, da
PGFN e SRF, no caso de débitos com exigibilidade suspensa pela apresentação de impugnação
administrativa, o pedido de parcelamento condiciona-se à prévia renúncia ao direito em que se
funda a ação ou o recurso administrativo. Por conseguinte, não cabe mais discussão sobre as
exigências parceladas.
Desta forma, o pedido de parcelamento (fl. 1.481) põe fim ao litígio nos exatos
limites dos valores parcelados e implica renúncia ao contencioso administrativo.
Ad argumentandum, em nenhum momento da peça recursal houve contestação ao
voto da decisão de 1a instância, o que impede o conhecimento do Recurso Voluntário.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.236 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722644/2009-64

(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 1526
DF CARF MF
Original